Tribunal: TJMT
Processo: 1007888-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1007888-59.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
AGRAVADO: JUÍZO DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de janeiro de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora